Tribunal: TJES
Processo: 5003655-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003655-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO:
ALAIR MARCOLINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO - CONSTITUIÇÃO - DEVEDOR - MORA - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO - RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO DEVEDOR - ENDEREÇO DO CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DO BEM.

1. Há regularidade da constituição do devedor em mora quando ele recebe a notificação bancária pessoalmente e no endereço constante no contrato que fora firmado com o banco fiduciante, conforme ocorreu
in casu
.

2. Não existindo dúvidas da mora e da regular notificação extrajudicial, assiste razão ao juízo primevo ao deferir a liminar de busca e apreensão do bem.

3. Após a execução da liminar de busca e preensão, não tendo sido paga a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, consoante Lei 10.931/2004, poderá ocorrer, como penalidade a consolidação do bem móvel objeto de alienação fiduciária em nome da entidade fiduciante. Precedentes. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003655-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.
AGRAVADO:
ALAIR MARCOLINO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG91045-A

VOTO

Nos termos em que brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
ALAIR MARCOLINO DE OLIVEIRA
, determinou a busca e apreensão do bem alienado, pugnando o agravante pela reforma da decisão somente quanto a consolidação da
res
em seu nome.

A demanda em foco é deveras corriqueira dentre as diversas que se julga neste segundo grau de jurisdição, vertente àquelas que dizem respeito a contratos de alienação fiduciária.

Assim, de forma objetiva, destacamos, pois, o que restou consignado no dispositivo da r. decisão objurgada que deferiu a busca e apreensão da
res
litigiosa e que, em decisão liminar neste agravo de instrumento, restou reformada, unicamente para incluir a consolidação do bem em nome do recorrente, vejamos:

[...] determino a expedição de mandado com a finalidade de citação, busca e apreensão, determinando ao Oficial de Justiça o cumprimento das seguintes diligências:

a) BUSCA E APREENSÃO do bem indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;
b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ficar depositado nesta comarca pelo prazo de 05 dias após o efetivo cumprimento da medida. Transcorrido o prazo sem que o devedor tenha purgado a mora, fica consolidada a posse e propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § § 1º e 2º do DL 911/69, podendo o credor fiduciário remover o bem da comarca caso queira;
c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para:
Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;
d) Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.

Advertindo ao requerido que o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus, bem como que o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos (Art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004).
Por fim, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial;

De acordo com o Art. 932, II, primeira parte, c/c Art. 1.019, I, do CPC, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Já o Art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, preceitua que a
“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontram respaldo no Art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, identifica-se, a princípio, a relevância da fundamentação do agravante, assim como o risco de dano grave e de difícil reparação.

Como sabido, o Decreto-lei nº 911/1969, com as alterações dadas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, preceitua que (destaquei):

Art. 2
o

No

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária
,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2o A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

Art. 3
o

O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
o

O devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.” (AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Para o C. STJ:

Comprovada a mora do devedor fiduciante, é de ser concedida a liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69.” (REsp 165.686/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 05/10/1998, p. 100), pois constitui “direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, postular a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária, não sendo permitido ao Juiz, no exercício do poder geral de cautela, obstar-lhe o acesso à tutela jurisdicional. Precedentes.” (REsp 579.314/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 415).

A Corte da Cidadania, em sede de recurso especial repetitivo, fixou, ainda, o entendimento segundo o qual (grifei):

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

No caso, o agravante comprovou a mora do agravado, com o recebimento da comunicação extrajudicial no endereço constante do contrato com ele firmado, em 03/02/2023,
sendo recebida pelo próprio recorrido
, resta comprovada a constituição em mora regular e, com isso o inadimplemento da dívida.

Além de provável o provimento do recurso, o risco de dano grave e de difícil reparação reside no fato de o bem, dado em garantia, embora durável, ser passível de perecimento, e mesmo de desvalorização pelo decurso do tempo, aumentando o prejuízo do
credor fiduciante
, que não recebeu as parcelas que lhe eram devidas, sendo que, por outro lado, o veículo está sendo usado pelo
devedor fiduciário.

Em que pese as considerações do Juízo
a quo
acerca de uma suposta inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 911/69, registro que o Supremo Tribunal Federal (RE 281029 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA) já se manifestou no sentido de que referido diploma legal fora recepcionado pela Constituição de 1988.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para confirmar a liminar nesses autos deferida
para, além da busca e apreensão já deferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, proceder-se, com a mesma urgência, conforme requerido, na inicial do presente agravo, a consolidação do bem em nome do banco credor fiduciante com todos os seus efeitos.

É como voto.

VITÓRIA-ES, 17 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)